Tribunal: TJMT
Processo: 1022942-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022942-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ADELMA DE PAULA CANDIDO - CPF: 555.762.491-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. CUSTEIO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS ACESSÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra tutela de urgência que determinou o fornecimento de serviço
home
care
de alta complexidade, incluindo internação domiciliar, assistência médica e instalação de unidade consumidora para paciente com lesão cerebral e déficit neurológico significativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Estado possui responsabilidade pelo custeio integral do tratamento
home
care
de alta complexidade; (
ii
) se as despesas acessórias, como energia elétrica, estão abrangidas pela obrigação de fornecimento do tratamento.

III. Razões de decidir

3. A saúde configura direito fundamental constitucionalmente assegurado, com previsão no artigo 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado e eficaz aos cidadãos.

4. No caso concreto, restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento home
care
, evidenciada pela pontuação 33 na Tabela ABEMID, que caracteriza alta complexidade, ultrapassando a responsabilidade exclusiva municipal.

5. As despesas acessórias, notadamente o fornecimento de energia elétrica, são intrinsecamente vinculadas ao tratamento, sendo essenciais para a manutenção da vida e do atendimento domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para delimitar os bloqueios de verbas ao menor orçamento, com custeio limitado a
3
(três) meses, condicionado à comprovação de prescrição médica atualizada e prestação de contas.

Tese de julgamento:

“1. O Estado é responsável

pelo custeio integral de tratamento
home
care
de alta complexidade;

2. As despesas acessórias, como fornecimento de energia elétrica, integram o dever de prestação do serviço de saúde;

3. Os bloqueios judiciais devem observar o menor orçamento e limitar-se ao período máximo de
3
(três) meses."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CF, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1019553-17.2025.8.11.0015
ajuizada por
ADELMA DE PAULA CANDIDO
em desfavor do ora agravante e do Município de Sinop, deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos disponibilizem
à
requerente a internação domiciliar, pela modalidade
Home
Care
24h, fisioterapia respiratória e motora, dieta enteral e avaliação médica periódica
, sob pena de bloqueio judicial
,

além da instalação, pela
Energisa
,
de unidade consumidora autônoma sob a titularidade do ente estatal na residência da parte autora
, com
as faturas encaminhadas à Secretaria de Estado de Saúde (SES)
.

Em suas razões recursais, o
agravante sustenta
, em síntese,
que o serviço é eletivo e não fic
ou
demonstrada a urgência ou emergência, bem assim que não há demora excessiva por parte da Administração Pública
,

nos termos d
o Enunciado 93 das Jornadas de Saúde do CNJ
.

Alega que a autora é inelegível para a internação no serviço de atenção domiciliar (
home
care
), desse modo, é caso de direcionar,
primariamente, ao Município a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, inclusive o custeamento das despesas com energia elétrica.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o seu provimento para reformar a decisão impugnada, de modo a afastar a intervenção judicial antes de decorridos os prazos na forma do Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ e, subsidiariamente, direcionar a
responsabilidade
pelo cumpri
mento da obrigação ao Município,
bem como determinar a não realização de bloqueio e a liberação de valores bloqueados por período superior a
3
(três) meses sem a prestação de contas periódicas.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

299269887
)
.

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id.

310149894
.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo
não provimento do recurso (Id.
311292857
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1019553-17.2025.8.11.0015
ajuizada por
ADELMA DE PAULA CANDIDO
em desfavor do ora agravante e do Município de Sinop, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os
requeridos disponibilizem
à
requerente a internação domiciliar, pela modalidade
Home
Care
24h, fisioterapia respiratória e motora, dieta enteral e avaliação médica periódica, sob pena de bloqueio judicial,

além da instalação, pela
Energisa
, da unidade consumidora autônoma sob a titularidade do ente estatal na residência da parte autora, com as faturas encaminhadas à Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Na origem,
consta
que a autora, com 61 anos, em decorrência de diagnóstico de lesão cerebral com déficit neurológico significativo, permanece hospitalizada em leito de UTI
sob assistência
ventilatória mecânica mediante cânula
orotraqueal
. Necessita de traqueostomia, cateterismo vesical e alimentação enteral, demandando cuidados integrais que incluem fisioterapia respiratória e motora, suporte nutricional e acompanhamento médico regular. A permanência hospitalar prolongada, contudo, eleva substancialmente os riscos de infecções
nosocomiais
e deterioração clínica, fundamentando a solicitação urgente de autorização para assistência domiciliar especializada (
home
care
), conforme parecer médico do Dr.
Jandersin
Botelho da Fonseca Junior (CRM/MT 11038).

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que restaram demonstrados os requisitos para a medida de urgência, nos seguintes termos
,
litteris
:

“In
casu
”, a pretensão autoral alhures MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram PREENCHIDOS os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ANTECIPADA, quais
sejam,
“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL acostado em ID. 199700220, segundo o qual afirma a necessidade de atendimento Home
Care
.

Outrossim
, a TABELA ABEMID apresentada em ID. 199700223 demonstra que a Requerente obteve “score 33”, com três
marcações de 05 (cinco) pontos, enquadrando-se em ALTA COMPLEXIDADE.

Verifica-se, que o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final.

(...)

Assim, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do serviço de home
care
e alimentação especial para tratamento do Requerente, este deve ser disponibilizado.

Ressalto que em observância as necessidades diárias do Requerente, conforme Laudo Médico, bem como as descrições presentes na Tabela ABEMID (ID. 199700223), em uma análise superficial, verifico que a indicação de HOME CARE
encontra-se
amparo no caso em questão
”
.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e
coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maio
r dignidade e menor sofrimento.

No caso
concreto
, em que pese
as
alegações do agravante,
considero
que ficou demonstrada a urgência para a concessão dos serviços pelo sistema
home
care
,
bem como haver indícios suficientes que demonstram, de forma clara ao juízo,

a
imprescindibilidade do acesso ao tratamento
solicitado na ação, a fim de garantir a manutenção da vida e da integridade física
da paciente, pessoa idosa e com sérias complicações
decorrentes de lesão cerebral
.

Verifica-se que
a
autora
foi considerad
a
elegível para tratamento
home
care

de
alta
complexidade,
eis que
obteve
na Tabela ABEMID a pontuação 33 (trinta e três), com três
scores
de 05 (cinco) pontos
,
desse modo, não há falar que a situação em tela exige somente
cuidados de responsabilidade do Município
.

I
negável, portanto, a necessidade d
a
paciente em face do tratamento prescrito, sendo certo que a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL
-
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE -
IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento
da

saúde
.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional”
.

(N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2024,
Publicado
no DJE 09.2.2024).

Imperioso destacar que o serviço de saúde de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, sabe-se que o referido serviço de saúde, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de
serviços por equipe multidisciplinar em domicílio. Desse
modo, não há que se falar em direcionamento
primário
da obrigação ao Município
.

No que tange à alegação de que
o custeio das faturas de energia elétrica deveria ser direcionado primariamente ao Município, por se tratar de despesa de baixa complexidade
, também sem razão o recorrente
.

A questão é relevante, pois o funcionamento dos equipamentos hospitalares e demais aparelhos necessários ao atendimento d
o
paciente em regime domiciliar depende, invariavelmente, da utilização de energia elétrica, sendo este insumo indispensável à manutenção do tratamento e, consequentemente, da vida do paciente.

Nesse ponto específico, é necessário esclarecer que, muito embora o custeio da energia elétrica seja essencial para a efetividade do tratamento domiciliar, tal obrigação está intrinsecamente vinculada à prestação principal - o fornecimento do tratamento
home
care
-, não podendo
dela ser
dissociada.

Desse modo
,
considerando
que o tratamento domiciliar na modalidade
home
care
engloba procedimentos de
média/alta
complexidade, não integrantes da Assistência Básica, a responsabilidade pelo seu custeio integral, incluindo as despesas com energia elétrica, segue a mesma diretriz.

Assim,
tendo em vista
que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida d
a
reque
re
nte, o Estado de Mato Grosso possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento de saúde
à
paciente.

Por outro lado, pertinente o pedido subsidiário para que

eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo,
3
(três) meses de tratamento.

Necessário delimitar ao Magistrado que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no
mínimo,
3
(três), e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
tão somente para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025